Tribunal: TJBA
Processo: 8114894-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114894-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em razão da ausência de juntada de procuração atualizada, apesar de intimação específica, em contexto de indícios de advocacia predatória em demandas massificadas envolvendo contratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o não conhecimento do recurso diante da ausência de regularização da representação processual, especialmente em cenário de indícios de litigância abusiva e advocacia predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode exigir a emenda da petição inicial quando constatados indícios de litigância abusiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.198.

4. A ausência de juntada de procuração atualizada, mesmo após intimação específica, configura descumprimento de determinação judicial e impede o regular prosseguimento do feito.

5. O dever das partes de cumprir as ordens judiciais decorre dos arts. 319, 320 e 321 do CPC, sendo ônus da parte regularizar a representação processual.

6. A atuação em massa, sem análise individualizada dos casos, associada à ausência de documentos mínimos, evidencia indícios de advocacia predatória e justifica maior rigor na admissibilidade dos recursos.

7. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas para coibir o uso abusivo da jurisdição, inclusive o não conhecimento de recursos manifestamente irregulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O não atendimento à determinação judicial de regularização da representação processual autoriza o não conhecimento do recurso.

2. A existência de indícios de advocacia predatória legitima a adoção de medidas mais rigorosas para aferição da regularidade processual.

3. O poder geral de cautela permite ao magistrado impedir o uso abusivo da jurisdição mediante o controle da admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114894-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIELA MARIA DE JESUS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .